Tribunal: TJMT
Processo: 1016843-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016843-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA DA SILVA ALEXANDRINO - CPF: 062.135.081-80 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOANA DA SILVA ALEXANDRINO - CPF: 062.135.081-80 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO RÉU PROVIDO. RECURSO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto foi, tanto pela parte autora, quanto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido,
declarando inexistente o débito no valor de R$
2.309,95 (dois mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos)
, levado aos órgãos de proteção ao crédito pelo Réu, em desfavor da parte autora.

A parte ré visa a reformada da sentença, a fim de
os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao fundamento que restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo, portanto, legitima a negativação efetuada
.

A parte autora pretende a reforma da sentença para que seja
a requerida condenada ao pagamento de
indenização por dano moral
, ao fundamento que se a negativação foi indevida, possui o direito a indenização pelo dano sofrido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber
se
as provas nos autos são suficientes para comprovar a regularidade na contratação, e consequentemente a legitimidade da negativação
; e (
ii
) saber se sendo
indevida a negativação, cabível a indenização por dano moral, por inaplicabilidade da súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Analisando
detalhadamente as provas constantes nos autos, conclui
-se
que
a
instituição financeira

se desincumbiu do ônus probatório
e
demonstr
ou
a validade do débito.

A alegação de ausência de comprovação válida da contratação não se sustenta diante dos elementos apresentados, que evidenciam a regularidade da operação.

A
parte autora possuía inscrição válida anterior em cadastros restritivos de crédito, circunstância que impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme preceitua a Súmula 385 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu provido
.
Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação de indenização por danos morais e
declaratória de inexistência de débito
por consumidor contra
o Banco do Brasil
, visando a declaração de inexistência do débito, a baixa da negativação e indenização por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexistente o débito dessa ação,
porém afastou o pedido de indenização por dano moral, aplicando a súmula 385 do STJ
.

O recurso inominado interposto
pelo BANCO DO BRASIL
, visa a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao fundamento que restou comprovada legitimidade do débito negativado.

O recurso inominado interposto por
JOANA DA SILVA ALEXANDRINO

visa a
condenação da parte ré a indenização por dano moral, alegando que sendo reconhecido que a inscrição é indevida, o direito a indenização por dano moral é presumido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No caso concreto,
as instituições financeiras
submetem-se às normas do CDC, mas isso não elimina o dever do consumidor de
provar
o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Quando a usuária alega desconhecer o débito, recaem sobre a concessionária os encargos de demonstrar a existência da dívida e a relação contratual (art. 373, II, CPC).

O
recorrid
o
,
Banco do Brasil
, comprovou a existência de relação contratual com o autor, comprovada
pela cédula de
credito

pessoal
nº.
146377439
,
onde há demonstração que a parte autora quitou 04 parcelas de 24, restando inadimplid0 20 parcelas, somado a juntada do extrato da conta corrente juntado ao id.
312840855
, no qual consta o recebimento do empréstimo contratado. Vejamos:

Assim, a alegação de que
o
autor

não teria qualquer relação contratual com
o banco
é afastada pela existência de elementos probatórios sólidos que apontam para o contrário.

Nessa senda,
inexiste nos autos prova contrária robusta acerca de eventual fraude ou vício capaz de invalidar o débito. Além disso, a recorrente não juntou comprovantes de quitação
do contrato.

Todos esses elementos, quando analisados em conjunto, formam um quadro probatório robusto que justifica a conclusão de que a reclamada comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito negativado.

Em caso semelhante ao sub judice, a augusta Turma Recursal decidiu:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. FATURAS. HISTÓRICO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. (...) RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO. (N.U 1042384-43.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator: Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE em 05/05/2022).

Repise-se que as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra
, não comprovam, por si sós, a existência de relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos sejam imprestáveis ou não possam ser considerados pelo julgador, especialmente quando, da análise do conjunto probatório e das argumentações das partes, se denota a inverossimilhança das alegações autorais, como ocorre nos autos.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento da Turma Recursal de que "a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovação da existência da relação contratual" (Súmula 34 da Turma Recursal).

Por oportuno, impende consignar que “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição” (Enunciado Sumular n. 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

A inscrição do nome d
o
autor em cadastros de proteção ao crédito, assim, configurou exercício regular de direito, pois a
banco
agiu em função de débito efetivamente existente, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral.

À vista do exposto,
necessária a reforma da sentença, a fim de que os pedidos
inicias
sejam julgados improcedentes.

Sendo a negativação devida, somado ao fato que a
parte autora possuía inscrição válida anterior em cadastros restritivos de crédito, circunstância que impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme preceitua a Súmula 385 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto
pelo BANCO DO BRASIL
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente os pedidos
inicias
.

Quanto ao recurso inominado interposto por
JOANA DA SILVA ALEXANDRINO
, resta prejudicado, diante do resultado do recurso interporto pelo Réu.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025